Tribunal: TJSP
Processo: 0001853-39.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, além de terem sido confirmados pelo laudo pericial, inexistindo qualquer indício

Ementa:
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, além de terem sido confirmados pelo laudo pericial, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu – O laudo de exame de corpo de delito de fls. 24/25 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve – Legítima defesa não configurada – Para que alguém aja em legítima defesa é necessário que se cumpra com os requisitos descritos no tipo penal, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o acusado desferiu socos e chutes na vítima, ainda tentando enforcá-la, de modo que claramente ele não respondia a uma agressão atual ou iminente – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001853-39.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante FELIPE
ANDRÉ CAMPOS MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0001853-39.2018.8.26.0220
Comarca:
GUARATINGUETÁ
Apelante:
FELIPE
ANDRÉ
CAMPOS
MARQUES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29159
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica Artigo 129,
§ 9o, do Código Penal Absolvição mediante a fragilidade do
suporte probatório Impossível Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório Os relatos da
vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas
colhidas, além de terem sido confirmados pelo laudo pericial,
inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou
tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu O laudo de
exame de corpo de delito de fls. 24/25 atestou que a ofendida
sofreu lesões corporais de natureza leve Legítima defesa não
configurada
Para que alguém aja em legítima defesa é
necessário que se cumpra com os requisitos descritos no tipo
penal, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o
acusado desferiu socos e chutes na vítima, ainda tentando
enforcá-la, de modo que claramente ele não respondia a uma
agressão atual ou iminente Pena e regime mantidos - Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da
03a Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, o apelante foi condenado à
pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime
previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a
suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos, sob as condições
de proibição de se ausentar da comarca, sem prévia autorização judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
3
de comparecimento pessoal e mensal em juízo para justificar suas
atividades, sob pena de revogação do benefício (fls. 153/157).

Inconformado,
apela
a
Defesa
pleiteando a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos V, VI e
VII, do Código de Processo Penal (fls. 165/169).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 174/176), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 186/192).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, no dia 16 de
março de 2018, no período noturno, na Rua Divina de Oliveira Mota, no
55, Bairro Jardim Primavera, na cidade e Comarca de Guaratinguetá,
FELIPE ANDRÉ CAMPOS MARQUES, ofendeu a integridade corporal
de sua esposa Vânia Aparecida Marques, ocasionando-lhe lesões
corporais de natureza leve (laudo fls. 24/25).

Segundo restou apurado, o réu e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
4
vítima estavam em relação marital por 05 anos, no entanto, duas semanas
antes do ocorrido, encontravam-se separados de corpos, porém ainda
residindo na mesma residência. Na ocasião dos fatos, o apelante
encontrava-se embriagado e iniciou uma discussão com a vítima,
pretendendo reatar o relacionamento.
Ocorre que, durante o conflito, o
recorrente agrediu a ofendida com chutes e socos, derrubando-a no chão e
enforcando-a, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve (fls.
24/25).
Ademais,
o
apelante
ameaçou
perfurar a vítima com uma tesoura, somente cessando sua conduta após um
dos filhos da ofendida começar a gritar por socorro.
A materialidade do crime restou
comprovada diante da Portaria (fl. 02), do Boletim de Ocorrência (fls.
03/05), do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 24/25), bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante Felipe André Campos
Marques, foi interrogado em sede policial (fls. 27/28), oportunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
5
que negou a prática delitiva, afirmando que na data dos fatos a vítima
estava com ciúmes, motivo pelo qual acertou-o no rosto com uma cadeira.
Segundo ele, a ofendida caiu no chão após tropeçar em um brinquedo, não
tendo ele a agredido em momento algum. Adicionou que a ex-companheira
se debatia ao chão, como se quisesse se machucar. O réu admitiu ter
pegado a tesoura, mas nega ter ameaçado perfurar a ofendida, diz que
somente pegou o objeto para cortar as vestes da vítima, o que de fato o fez,
quando estava trancado no quarto após a briga. Por fim, relatou que nunca
ameaçou a vida da ofendida e que o casamento acabou porque a vítima não
aceitava as dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal.
Já em Juízo, o réu mudou sua versão
dos fatos, afirmando que na discussão as agressões foram mútuas.
Ressalta-se que, o acusado alterou
seus depoimentos a cada oportunidade em que foi ouvido, assim, as
versões apresentadas por ele não devem ser acatadas, visto que ausentes
estão de credibilidade, por serem contraditórias, o que demonstra a
fragilidade da versão exculpatória e aponta a real intenção do réu de
ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seu envolvimento no delito.
Ainda, não logrou produzir qualquer contraprova suficiente sustentar
aquilo que alegou, inclusive, não foi constatada qualquer ofensa à
integridade corporal do recorrente, não prosperando o argumento
defensivo de agressões mútuas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
6
A vítima Vânia Aparecida Marques,
em sede policial (fls. 06) contou que foi casada com réu por 05 anos, mas
que estavam separados por 02 semanas antes dos fatos, no entanto,
residindo na mesma casa, pois o apelante se recusava a aceitar o divórcio e
deixar a residência. Narrou que, durante todo o período do relacionamento
foi agredida pelo recorrente, que segundo ela é pessoa agressiva. Assim, na
data do ocorrido, o apelante voltou embriagado para o domicílio, dando
início a uma discussão, visando reatar a relação. Ao não ser correspondido
pela vítima, o acusado empenhou-se em agredir sua ex-esposa, com chutes
e socos. Ainda, relata que foi derrubada pelo infrator ao chão e em seguida
enforcada por ele. Ato contínuo, o infrator muniu-se de uma tesoura,
ameaçando perfurar a vítima. Ocorre que, nesse momento, o filho de 10
anos da ofendida, o qual presenciou o ataque, gritou por ajuda, motivo pelo
qual o réu cessou as agressões. Em seguida, o recorrente se trancou no
quarto, cortando todas as roupas da vítima. Na manhã seguinte, o apelante
afirmou que mataria a vítima caso ela acionasse policiais, adicionando que
ela não sabe do que ele é capaz. Em Juízo, reiterou a versão apresentada.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
7
Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993,
p. 259).
O conjunto probatório é harmônico,
não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime,
mostrando-se correta a condenação do acusado.
As narrativas da vítima não podem
ser desmerecidas, pois descrevem com segurança a agressão, as quais
demonstram a dinâmica do delito, bem como foram corroboradas pelo
laudo pericial.
Outrossim, o laudo de exame de
corpo de delito de fls. 24/25 atestou que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza leve, confirmando, mais uma vez, sua narrativa.
Assim, não há que se falar em
insuficiência de provas, vez que o conjunto probatório é suficientemente
claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Não assiste razão à defesa, quanto ao
pedido de reconhecimento de legítima defesa.
O artigo 25, do Código Penal, prevê
que “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
8
seu ou de outrem”.
Para que alguém aja em legítima
defesa, então, é necessário que cumpra com os requisitos descritos no tipo
penal acima, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o acusado
desferiu socos, chutes e tentou enforcar a vítima, de modo que claramente
ele não respondia a uma agressão atual ou iminente.
Ademais, “exige uma prova segura,
incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada
de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que
a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria
uma manifesta injustiça” (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio
Fabbrini Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944), o que não se verifica no
presente caso.
Sendo assim, para ser considerada a
tese defensiva, a fundamentação deveria ser bem mais consistente. Não
havendo qualquer prova ou indício de que o acusado teria agredido a
vítima para se defender, visto que, mesmo que a ofendida o tenha o
agredido, fato que esta negou em Juízo, a agressão de socos no rosto é
desproporcional.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
9
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Superadas essas questões, passa-se à
análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juízo a quo fixou a pena-base
no mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção, a qual restou definitiva
diante de da ausência de quaisquer causas modificadoras.
Quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, conforme
preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. E, ainda, a
reprimenda foi suspensa na forma do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
Ainda, foi aplicada a suspensão
condicional da pena, pelo período de 02 anos sob as condições de
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e
comparecimento pessoal e mensal em juízo para justificar suas atividades,
sob a pena de revogação do benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001853-39.2018.8.26.0220 -Voto no
10
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR